Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO DEPÓSITO. VALOR REMANESCENTE DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de complementação do depósito voluntário efetuado pelos executados em cumprimento de sentença. 1.1. A parte agravante requer o provimento do recurso para permitir o prosseguimento da execução até o adimplemento integral da obrigação. Sustenta ser o valor pago, embora dentro do prazo legal, não integral, pois não considerou a atualização monetária e os juros entre a data da apresentação da memória de cálculo (19/08/2024) e a data do depósito (20/09/2024), resultando em diferença em prejuízo do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar preliminar de não conhecimento do recurso baseada em alegada ausência de interesse recursal diante do pagamento tempestivo do débito. 2.1. Estabelecer se é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. O presente agravo se insurge contra a decisão de rejeição do pedido do credor para complementação do depósito da dívida realizado pelos executados, por considerá-lo insuficiente para a quitação integral. 3.2. O exequente pretende obter, nesta via recursal, o reconhecimento do direito à atualização do débito até a data do depósito, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos a sustentar sua tese. 3.3. Constata-se, assim, o interesse do agravante no julgamento do recurso diante da necessidade de buscar um provimento judicial que modifique a decisão de primeiro grau proferida em seu desfavor. 3.4. Preliminar rejeitada.
4. O valor depositado pelos executados em 20/09/2024 (R$ 71.305,04) corresponde ao montante apresentado na planilha inicial datada de 19/08/2024, havendo decurso de um mês entre a apresentação da memória de cálculo e o pagamento. 4.1. O pagamento da obrigação no prazo do art. 523, caput, do CPC, não exime o executado do dever de quitar integralmente o valor da dívida, devidamente atualizada até o momento do adimplemento, incluindo a correção monetária e os juros moratórios.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, mesmo nos casos nos quais o pagamento ocorre dentro do prazo legal, é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, sobretudo quando houver lapso temporal considerável entre a memória de cálculo e a quitação. 5.1. A não observância dessa diferença acarretaria inadimplemento parcial da obrigação e violação ao princípio da reparação integral do crédito exequendo, além de representar enriquecimento sem causa por parte do devedor. 5.2. Nesse contexto, cabível o prosseguimento da execução para a complementação do depósito, caso em que deverão incidir, sobre o valor remanescente, os consectários previstos no art. 523, § 2o, do CPC.
6. Precedente Turmário: “Para que se reconheça a integral satisfação da obrigação é necessária a recomposição de seu valor com juros e correção monetária até a data do efetivo cumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.” (0726301-36.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE 12/05/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2. O pagamento voluntário da obrigação, no prazo do art. 523, caput, do CPC, não exime o executado do dever de quitar integralmente o valor da dívida, devidamente atualizada até o momento do adimplemento, incluindo a correção monetária e os juros moratórios”.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 17 e 523 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0726301-36.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE 12/05/2022; 0726189-72.2018.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE 15/07/2019; 0709130-95.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE 20/06/2024.